Tribunal: TJDFT
Processo: 0716772-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716772-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADALBERTO ANTONIO SOARES, MARILIA SOARES ARANTES DE MELLO, NEYDE ARANTES SOARES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por ADALBERTO ANTONIO SOARES, MARILIA SOARES ARANTES DE MELLO e NEYDE ARANTES SOARES contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília (ID 155951186), que, nos autos da liquidação provisória de sentença movida em desfavor da parte agravada, BANCO DO BRASIL S/A, rejeitou a impugnação apresentada pelos agravante e acolheu os novos cálculos de ID 15186284, declarando liquidado o julgado no valor de R$ 153.152,47 (cento e cinquenta e três mil, cento e cinquenta e dois reais e quarenta e sete centavos), atualizado até 10/10/2022. Na oportunidade, o Juízo de primeiro grau sinalizou que o banco agravado poderá depositar espontaneamente o valor devido, antes mesmo do pedido de cumprimento, conforme dispõe o art. 526 do Código de Processo Civil (CPC), a fim de se livrar do pagamento das custas referentes à fase de cumprimento de sentença, ressalvando também no ensejo que eventual levantamento de valor ficará condicionado ao oferecimento de caução pela parte credora, ora agravante, uma vez que se trata de cumprimento provisório de sentença. Os agravantes se insurgem contra a aludida decisão, aduzindo, em apertada síntese, que discordam dos novos cálculos apresentados pelo perito atuante no caso, uma vez que as alegações do agravado foram acatadas, mesmo sem a apresentação de documentos assinados pelos mutuários comprovando que optaram pelos benefícios da Lei no 8.088/90, conforme dispõe o art. 6o do referido diploma legal. Apontam que o encargo probatório disso recai sobre a parte adversa, do qual não se desvencilhou. Aprofundam arrazoados nesse sentido, com base nos quais defendem que o banco agravado não comprovou suas respectivas alegações, não devendo o perito embasar o laudo e cálculos sem as devidas provas. Sustentam, em contraponto, o acerto no primeiro laudo pericial e cálculos apresentados nos IDs 139414246, 139408035, 139408036, 139408037, ratificados pela manifestação de ID 143592229. Combatem ainda a exigência de caução para eventual levantamento de depósito em dinheiro em cumprimento provisório de sentença, por força das exceções legais previstas no art. 521, III e IV, do CPC. Tecem argumentos acerca do preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada. Ao fim e ao cabo, postulam pela concessão da tutela de urgência vindicada. No mérito recursal, requerem o provimento do presente agravo de instrumento, “(...) para que seja homologado o primeiro laudo pericial, apresentado no ID 139414246, dos autos de 1a Instância, no qual não foram consideradas as deduções pretendidas pelo agravado, supostamente decorrentes da Lei Federal no 8.088/90, não comprovadas nos autos; bem como para que os recorrentes e seu patrono, sejam dispensados da prestação da caução para o levantamento dos valores a serem depositados judicialmente, sem necessidade, inclusive, do trânsito em julgado da Ação Civil Pública no 94.00.08514-1, por ser a mais lídima expressão de JUSTIÇA.” É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 46337797), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração que o art. 995 do citado diploma legal dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Sob essa ótica, não denoto conjugados todos os requisitos legais ensejadores de tal medida. Primeiro, extrai-se dos autos que o cumprimento de sentença provisório sequer se iniciou. A despeito disso, a jurisprudência majoritária deste Tribunal, à qual me filio, entende que “[a] dispensa de caução, ainda que possível nos moldes dos incisos do artigo 521 do Código de Processo Civil, está condicionada a ausência de risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, consoante preceita o parágrafo único do mesmo dispositivo legal.” (Acórdão 1432182, 07400320520218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 12/7/2022.) A ressalva disciplinada no art. 521, parágrafo único, do CPC deve ser interpretada restritivamente, na medida em que a probabilidade ou não de êxito da pretensão recursal do executado depende de particularidades emanadas do caso concreto, brotando da análise casuística margem de discricionaridade do magistrado na exigência ou não da caução, que deve levar com consideração sobretudo o risco de dano de difícil ou incerta reparação potencialmente decorrente da dispensa. A propósito, vale transcrever a literalidade da regra em comento: Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; II - o credor demonstrar situação de necessidade; III – pender o agravo do art. 1.042; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. (destaque nosso) Denota-se, portanto, que a dispensabilidade da caução para levantamento de depósito em dinheiro ou de valores à disposição do juízo poderá ocorrer a partir da ponderação do juiz a respeito do risco de dano e da irreversibilidade futura da medida postulada. No caso vertente, tendo em conta que, na origem, ainda não fora iniciado o cumprimento provisório de sentença, e principalmente considerando o perigo de irreversibilidade dos efeitos de eventual decisão da Excelsa Corte somado ao potencial risco de irreversibilidade dos valores soerguidos, assim como o Juízo a quo, reputo prudente a exigência de caução no caso vertente. Como reforço de fundamentação, calha citar modernos precedentes que abordam a matéria em comento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL E PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. QUANTUM DEBEATUR HOMOLOGADO. DEPÓSITO JUDICIAL. LEVANTAMENTO DOS VALORES DEVIDOS. CAUÇÃO. NECESSIDADE. RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de cumprimento provisório de sentença coletiva proferida nos autos de ação civil pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil à devolução de eventual diferença entre o índice de correção monetária aplicável em março de 1990 (IPC de 84,32%) e o BTN (41,28%) incidente sobre as operações contratadas pelos mutuários. 2. Durante o iter processual, foi realizada perícia contábil para definição do quantum debeatur e o montante devido foi homologado pelo magistrado de origem. O levantamento dos valores depositados em Juízo, contudo, foi condicionado ao oferecimento de caução idônea pelo credor, haja vista a ausência de trânsito em julgado de título executivo. 3. De acordo com o art. 521 do CPC, no cumprimento provisório de sentença, a prestação de caução para levantamento de depósito em dinheiro pode ser dispensada nos casos em que: I) o crédito for de natureza alimentar; II) o credor demonstrar situação de necessidade; III) pender o agravo do art. 1.042; ou IV) a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Por outro lado, segundo o parágrafo único do referido dispositivo legal, a exigência de caução será mantida quando sua dispensa puder resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. 4. Na hipótese, a possibilidade de alteração do título executivo no julgamento do Recurso Extraordinário interposto na ação de conhecimento, somada ao valor expressivo do cumprimento provisório de sentença, que torna eventual ressarcimento incerto, justificam a conduta cautelosa que culmina na manutenção da exigência da caução idônea para o levantamento pelo credor dos valores depositados em Juízo, com fulcro no parágrafo único do art. 521 do CPC. Precedentes deste e. Tribunal. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1692111, 07367891920228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no PJe: 3/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. QUANTIA ELEVADA. AUSÊNCIA DE CAUÇÃO. RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. NECESSIDADE DA GARANTIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil (CPC), em seu art. 520, ao dispor sobre o cumprimento de decisão provisória, estabelece que: "o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos". 2. O art. 521 do CPC prevê hipóteses nas quais a caução pode ser dispensada. Todavia, em seu parágrafo único, ressalta que será mantida no caso de manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. 3. Mesmo nas hipóteses em que o crédito tenha natureza alimentar, o levantamento da importância sem a oferta de caução exigida no art. 520, IV, da mesma norma, não é automático nem obrigatório: deve observar as peculiaridades de cada caso e somente deve ser deferido quando não puder resultar manifesto risco de grave dano ou incerta reparação. 4. A execução versa sobre a decisão proferida no REsp 1.319.232/DF (2012/0077157-3) que reconheceu aos titulares de cédulas de crédito rural, vigentes em março de 1990 e indexadas pela caderneta de poupança, o direito à correção pelo BTN (41,28%), em substituição ao índice aplicado pelo Executado, correspondente ao IPC (84,32%). Na ação principal, está pendente recurso extraordinário (art. 1.029 do CPC) e o cumprimento de sentença ainda é, portanto, provisório. O caso não se enquadra na exceção do art. 521, III, do CPC. 5. Na hipótese, o valor do crédito é elevado (R$ 1.704.524,49). Em face do depósito do valor devido em juízo, os credores não correm risco de não receber seu crédito, por ocasião do trânsito em julgado da sentença coletiva. Por outro lado, a ausência de caução pode trazer grave dano de difícil ou incerta reparação ao executado, caso a decisão venha a ser modificada. 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1686866, 07028917820238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2023, publicado no DJE: 24/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. CAUÇÃO. ARTIGOS 520 E 521 DO CPC. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RISCO DE DANO OU INCERTA REPARAÇÃO. NECESSIDADE DE CAUÇÃO. PRECEDENTES. 1. A interposição de Recurso Especial e de Agravo em Recurso Especial, sem atribuição de efeito suspensivo, não obsta o cumprimento provisório de sentença, o qual correrá por iniciativa e responsabilidade do exequente quanto a eventuais modificações do julgado e/ou danos ao executado. 2. Revela-se, portanto, desnecessário aguardar-se o trânsito em julgado, conforme inteligência do art. 520, "caput" e incisos I a IV, do CPC. 3. Quanto ao levantamento de quantias, entretanto, a dispensabilidade de garantia de caução, entretanto, pode ocorrer na forma do art. 521 do Código de Processo Civil. 4. O levantamento de elevadas quantias no cumprimento provisório de feitos relacionados à revisão de taxas de cédulas de crédito rural do ano de 1990 (Resp 1.319.232/DF) indica cautela e suporta a exigência de prestação de caução como requisito ao levantamento dos valores. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1673568, 07018646020228079000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 21/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto aos demais pontos arguidos na peça recursal, reputo necessária a instauração do contraditório e da ampla defesa, de modo a viabilizar a participação isonômica, dialética e influente das partes na construção do provimento jurisdicional. Inequivocamente os fatos alegados exigem uma mais profunda averiguação, não alcançável nesta fase incipiente de sumária cognição. Ademais disso, cabe frisar que não identifico iminente prejuízo concreto para os recorrentes em aguardar o julgamento do mérito do recurso à baila pelo Colegiado, momento no qual, após a devida instrução dos autos, com obediência ao devido processo legal, o direito invocado será melhor apreciado em cotejo com os elementos fático-processuais carreados aos autos. Ancorado nessas razões, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. Comunique-se ao Juízo a quo para que prossiga com o curso normal do feito. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 10 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator